Tribunal: TJES
Processo: 5000274-66.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000274-66.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA e outros
RECORRIDO: SIMONE QUIRGO DE SOUZA BRAGA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5000274-66.2023.8.08.0035

RECORRENTE:BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RECORRIDA: SIMONE QUIRGO DE SOUZA BRAGA

JUIZ SENTENCIANTE: IDELSON SANTOS RODRIGUES

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. GOLPE. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
DANO MORAL CONFIGURADO. CONSUMIDOR COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE RESTITUIÇÃO C/C DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA ajuizada por
SIMONE QUIRGO DE SOUZA BRAGA
em face do
BANCO DO BRASIL S.A
e
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
, na qual a parte autora narra, brevemente, que é cliente há muitos anos das instituições financeiras requeridas e que nunca teve qualquer problema com a movimentação de suas contas, utilização de aplicativos, senhas e demais transações bancárias. Aduz que foi vítima de fraude em 11/2022, na qual o estelionatário enviou mensagem via whatsapp de suposto preposto da 2ª Requerida, ofertando: crédito pessoal mediante apresentação de documentos e um adiantamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), para repasse de uma quantia superior a investida.

Sustenta ainda, que posteriormente, o golpista ainda induziu a correntista, levantar valores junto à 1ª Demandada, no valor total de R$ 44.600,00 (quarenta e quatro mil e seiscentos reais), através de empréstimo bancário, concedido facilmente à requerente, com descontos em folha de pagamento, sem esta ter discernimento sobre o que seria um empréstimo consignado. Assevera que, após descoberta da fraude, conseguiu os dados dos titulares das contas que receberam o total de R$48.600,00 (quarenta e oito mil e seiscentos reais), de modo que recorreu aos Bancos para impedir as transferências, abrindo contestações, porém não teve êxito.

Com tais alegações ajuizou a presente ação pugnando, ao final, a condenação do requerido Banco do Brasil a cancelar empréstimos da sua conta 45.789-2, agência 1240-8 em nome da autora, bem como restituir os valores descontados em folha de pagamento. Requer também, a condenação do Banco Santander a ressarcir o valor de R$4.000,00 (quatro mil reais). Requer ainda a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por dano moral, no valor não inferior a R$3.000,00.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença cujo dispositivo restou assim ementado (ID 9310285):

Diante do exposto, em relação ao pedido autoral de condenação do Banco Original 212 a bloquear as contas de terceiros, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto processual, na forma do artigo 485, VI do CPC/2015. E por conseguinte, REJEITO as preliminares arguidas no polo demandado e, JULGO PARCIALEMENTE PROCEDENTE os pedidos autorais para:

1) DECLARAR a nulidade dos empréstimos realizados em nome da autora junto ao Banco Requerido BANCO DO BRASIL S/A: Empréstimo
Consignado nº 120281002” datado em 17/11/2022 e 02 (dois) empréstimos ambos modalidade 2997 “BB crédito automático”:
nº 120281274 (datado em 21/11/2022) e 120381997 (datado em 21/11/2022), e por conseguinte DECLARAR a inexistência e inexigibilidade dos valores decorrentes dessas transações.

2) CONDENAR o Requerido BANCO DO BRASIL S/A a cancelar as parcelas descontas da conta bancária da parte Autora decorrentes dos contratos empréstimos discutidos nesses autos. CABENDO AO BANCO DO BRASIL S/A A DAR BAIXA DEFINITIVA, EM 30 (TRINTA) DIAS, EVITANDO OUTROS TRANSTORNOS JURÍDICOS.

3) DECLARAR a nulidade das transações realizadas na conta bancária da parte Autora junto ao Requerido BANCO DO BRASIL S/A:
04 (quatro) transferências – TED a terceiros desconhecidos, na quantia de R$ 10.000,00, R$ 20.000,00, R$ 6.000,00 e R$ 8.000,00 (Id 32500668 - pág. 43),
por conseguinte DECLARAR a inexistência e inexigibilidade dos valores decorrentes dessas transações.

4) DECLARAR a nulidade das transações realizadas na conta bancária da parte Autora junto ao Requerido BANCO SANTANDER (BRASIL): datadas em 16/11/2022 e 17/11/22: transferência - TED em favor Gabriel Patrick Barros Mascarenhas, no valor de
de R$ 1.000,00
e Lucas Eduardo Rodrigues de Freitas,
no valor de R$ 3.000,00,
e por conseguinte DECLARAR a inexistência e inexigibilidade dos valores decorrentes dessas transações.

5) CONDENAR a parte Requerida BANCO DO BRASIL S/A a restituir à parte Autora a quantia de R$ 909,96 (novecentos e nove reais, noventa e seis centavos), a título de indenização por dano material. Sobre esse valor aplicar a correção monetária pela tabela prática do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, desde da data do evento danoso (15/11/2022), e juros legais desde a citação, até o efetivo cumprimento da obrigação. O montante deve ser apurado pelas partes por meio de simples cálculos aritméticos.

6) CONDENAR a parte Requerida BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A a restituir à parte Autora a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por dano material referente as transações bancárias contestadas nesses autos. Sobre esse valor aplicar a correção monetária pela tabela prática do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, desde das transações, e juros legais desde a citação, até o efetivo cumprimento da obrigação. O montante deve ser apurado pelas partes por meio de simples cálculos aritmético.

7) CONDENAR a parte Requerida BANCO DO BRASIL S/A a pagar à parte Autora a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, que deverá ser acrescida de juros de mora e correção monetária a partir desta data (súmula 362 do STJ).

8) CONDENAR a parte Requerida BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A a pagar à parte Autora a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, que deverá ser acrescida de juros de mora e correção monetária a partir desta data (súmula 362 do STJ).

Em consequência, declaro Extinto o Processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Irresignados, ambos os requeridos interpuseram Recurso Inominado.

Em suas razões recursais o Banco Santander (ID 9310289), sustenta a ocorrência de fortuito externo e responsabilidade de terceiro, causas excludentes de responsabilidade da instituição financeira, requerendo a improcedência dos pedidos autorais. Subsidiariamente, requer a redução da indenização por danos morais estabelecida pelo juízo
a quo
.

O Banco do Brasil, por sua vez, (ID 9310292), argumentou que a parte autora contratou com o banco sem fornecer justificativa sobre a destinação do saldo da operação, e que este saldo foi posteriormente repassado a terceiros, igualmente por iniciativa voluntária. O banco sustenta que foi vítima de engenharia social, situação, entretanto, que seria facilmente identificável. Afirma ainda que a parte recorrida é plenamente capaz, como prova o fato de não estar representada ou assistida neste juízo. Alega que não recebeu o rendimento esperado, nem teve o valor “aplicado” restituído. Por fim, alega que a parte autora busca anular os contratos firmados com a instituição, que já lhe forneceu o crédito previamente, alegando que, devido a um golpe aplicado por terceiros, deseja transferir ao réu o prejuízo resultante de sua própria desídia.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, Banco Santander - IDs 9310293 e 9310294.

Preparo recolhido, Banco do Brasil - IDs 9310293 e 9310294.

Conheço
dos recursos interpostos, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade,
recebendo-os, apenas, em seu efeito devolutivo
, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei n. 9.099/95.

Rememorando, sucintamente os autos, a controvérsia diz respeito à apurar suposta fraude praticada por terceiros, que realizaram transações financeiras fraudulentas na conta bancária da autora, em razão de falha no sistema de segurança dos bancos requeridos.

Não existindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito e, considerando a similitude da matéria discutida nos recursos, registro que o julgamento será realizado conjuntamente.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC.

De fato, via de regra, as instituições financeiras possuem responsabilidade civil objetiva, e conforme orientação da súmula 479/STJ, são responsáveis por reparar os danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

A aplicabilidade do enunciado sumulado, depende da verificação do chamado fortuito interno, ou seja, aquele caso que apesar de imprevisível e inevitável decorre da própria atividade desenvolvida para obtenção de lucro ou que cabia à instituição financeira evitar.

Analisando os autos, tem-se que se trata necessariamente de caso fortuito interno.

Verifico que as alegações dos Recorrentes não são suficientes para alterar a conclusão obtida em primeiro grau. Como cediço, o artigo 14 e 34 do CDC dispõem que “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
”, e solidariamente, “
pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos
”, ou seja, as instituições financeiras são responsáveis pelos atos comissivos e omissivos dentro de seus domínios.

A falha na prestação de serviço por parte das instituições financeiras, se caracterizam diante da falta de segurança, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar a recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Tal serviço de proteção deve ser oferecido por parte das instituições financeiras ao consumidor, logo,
in casu
, verifica-se a responsabilidade civil objetiva das recorrentes e a ocorrência de fato fortuito interno. As instituições financeiras tinham o dever de proteger o consumidor por meio de seu sistema de segurança, podendo ter procedido com o devido bloqueio e posterior verificação de segurança.

E não é somente isso, sendo a autora pessoa portadora de deficiência, há uma legislação específica a ser observada, a qual, aliás, impõe o dever de proteção, de inclusão social, do tratamento igualitário, entre outros direitos. Confira-se o teor do caput dos arts. 1º, 4º, 5º e 84:

Art. 1º É instituída a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), destinada a assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania.

Art. 4º Toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação.

Art. 5º A pessoa com deficiência será protegida de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, tortura, crueldade, opressão e tratamento desumano ou degradante.

Art. 84. A pessoa com deficiência tem assegurado o direito ao exercício de sua capacidade legal em igualdade de condições com as demais pessoas.

Logo a proteção do hipervulnerável deve ser observada não só pelo Estado, mas também pelos particulares.

Como observado na sentença, houve uma falha evidente na prestação do serviço por parte dos recorrentes, que são responsáveis pela segurança das movimentações bancárias de seus clientes. Cabia aos requeridos adotarem medidas para prevenir fraudes em seus sistemas e, ao ser constatada a falha, deveria ter tomado as providências necessárias para solucionar o problema assim que acionado.

Além disso, embora tenham sido informados sobre os fatos, as requeridas não tomaram qualquer medida para mitigar o prejuízo da consumidora, demonstrando desrespeito para com a autora e impondo-lhe ônus indevido, o que configura ato ilícito e o consequente dever de reparação.

Ademais, as transações realizadas estão claramente dissociadas do perfil habitual de consumo da autora, o que deveria ter acionado o alerta das requeridas, obrigando-as a adotar as medidas necessárias para prevenir os danos causados à consumidora. Nos termos do dever de vigilância e segurança previsto no art. 14 do CDC, bem como nas disposições relativas à responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, as requeridas deveriam ter adotado mecanismos eficazes para detectar e impedir a ocorrência de transações fraudulentas, minimizando assim os prejuízos à parte vulnerável.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), a quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
interpostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno as partes recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação
ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC, uma vez que, apesar de não ter apresentado contrarrazões, a parte recorrida está assistida por advogado, conforme Enunciado 08 das Turmas Recursais deste E. Tribunal.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)